Tribunal: TJMT
Processo: 1010117-61.2022.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010117-61.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), LUCAS ROMAO DE SOUZA CABRAL - CPF: 063.046.651-30 (APELANTE), ALTAIR RUHOFF - CPF: 421.828.910-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

LUCAS ROMAO DE SOUZA CABRAL
.

APELADA:

LIBERTY SEGUROS S/A
.

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. PERDA TOTAL DO VEÍCULO.
NÃO COMPROVADO.
REDUÇÃO DO VALOR A SER RESSARCIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reembolso dos valores desembolsados pela seguradora em virtude
da perda total do veículo
de propriedade do segurado
envolvido em
acidente de trânsito, determinando a restituição de R$ 33.638,00 em face do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em debate consiste em apurar se a perda total do veículo foi devidamente comprovada e se o valor fixado para ressarcimento corresponde ao dano efetivamente causado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro prevê a reposição por peças originais, e a seguradora sub-rogou-se nos direitos do segurado conforme o art. 349 do Código Civil.

Não restou comprovada a perda total do veículo, pois os orçamentos apresentados não superam 75% do valor de mercado do bem, sendo necessário reduzir o valor a ser ressarcido à seguradora.

O apelante não demonstrou que o orçamento anexado pela seguradora seja desproporcional, tampouco comprovou má-fé na juntada do documento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida para reduzir o valor a ser ressarcido à seguradora para R$ 30.853,49, mantendo-se o restante da sentença.

Tese de julgamento: "Em ações regressivas ajuizadas por seguradora sub-rogada, o valor a ser ressarcido deve corresponder ao efetivo dano comprovado, observando-se os limites contratuais."

Dispositivo relevante citado:
Código Civil, art. 349.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível n.º 0034341-24.2015.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 31/05/2022, DJE de 09/06/2022.

TJ-MT, Apelação
Cível n.º
00082903120158110055, Rel
.

Sebastiao Barbosa Farias
,
julgado
25/10/2022,
DJE de
26/10/2022
.

TJ-MT
,
A
gravo de
I
nstrumento
: 00144622320168110000, Rel
.

Nilza Maria
Pôssas
De Carvalho
,
julgado
23/08/2016,
DJE de
29/08/2016
.

TJ-MT, Apelação Cível n.º
0034341-24.2015.8.11.0041,
Rel.

Joao Ferreira Filho
,
julgado
31/05/2022, DJE
de
09/06/2022
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que nos autos da Ação
Regressiva
, ajuizada por
LIBERTY SEGUROS S/A
,
ora Apelado,
na condição de sub-rogada
,
em face da
parte
Apelante, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando o reembolso
dos valores
no importe de R$ 33.638,00 (trinta e três mil, seiscentos e trinta e oito reais),
despendidos em razão da perda total do veículo

Corolla GLI 1.8 Flex 16V Mecânico, em decorrência
do acidente de trânsito
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

O veículo danificado não possuía peças originais de fábrica
.

2.

Da preclusão temporal – Juntada de orçamento.

3
.
Dos danos efetivamente comprovados - Da inocorrência de perda total do veículo.

Recurso tempestivo e preparo de recolhido. (ID
.

238104194
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
236534714
), pleiteando, preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
LUCAS ROMAO DE SOUZA CABRAL.

APELADA:
LIBERTY SEGUROS S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que trata-se de A
pelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação Regressiva, ajuizada por LIBERTY SEGUROS S/A, ora Apelad
a
, na condição de sub-rogada, em face da parte Apelante
LUCAS ROMAO DE SOUZA CABRAL
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando o reembolso dos valores no importe de R$ 33.638,00 (trinta e três mil, seiscentos e trinta e oito reais), despendidos em razão da perda total do veículo Corolla GLI 1.8 Flex 16V Mecânico, em decorrência do acidente de trânsito.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida em contrarrazões pela parte
LIBERTY SEGUROS S/A
.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto

2.
Mérito Recursal.

2.1.
O veículo danificado não possuía peças originais de fábrica.

Sustenta a parte apelante que
o veículo sinistrado,
já se envolvera em outro acidente e as peças
trocadas são peças paralelas e, portanto, diminuiria o valor
correspondente ao que seria despendido com o reparo do veículo
.

Contudo, compulsando os autos, observa-se que
o veículo
sinistrado teve perda total,
não havendo que
se falar a respeito da origem das peças, uma vez que não houve a referida troca
.
Ainda que houvesse peças não originais no veículo
, o contrato de seguro
obrigaria a seguradora
apelada
a utilizar peças de reposição
originais, de acordo com a cláusula 6.6.1
do capítulo II do contrato carreado aos autos em ID. 236534650
,
situação que
tornaria possível a segurador
a
via ação de regresso
pleitear
tal
importância em face do causador do acidente.

Imperioso destacar,
que a insistência
na reposição por peças não originais

pela parte apelante, foi o que motivou o segurado a buscar a cobertura securitári
a da empresa apelada.

Ademais, o
argumento
de imprestabilidade
do orçamento eletrônico como prova
não tem fundamento sólido, eis que, questionar a idoneidade de uma empresa apenas pelo fato de não
existir
estruturas físicas convencionais é de uma fragilidade latente. Outrossim, em análise a empresa “
Audatex
”, o Tribunal de Contas da União em Relatório de Auditoria nº 029.001/2016-1, exarou a seguinte decisão:

“O banco de dados do Sistema
Audatex
conta com cerca de um milhão de informações cadastradas entre peças de funilaria e as principais peças de mecânica costumeiramente avariadas em uma colisão, com seus respectivos preços e tempo de mão-de-obra necessário para a reparação.

(...)

O Sistema
Audatex
tem dados precisos e atualizados porque as informações são fornecidas pelas próprias montadoras de veículos.”

(fonte: http://www.autoonline.com.br/
noticias
/
newsdetail
/
datum
/2011/12/14/sistemaaudatex-brasil-wwwaudatexcombr.html)

[...]

13. Embora inexistam evidências de que o Instituto tenha adotado providências nesse sentido, pondero que esse único achado não se revela o bastante para amparar a
apenação
dos gestores, considerando, especialmente, que não foi apontado efetivo prejuízo decorrente da falha.
A própria unidade técnica asseverou não ser possível afirmar a existência de superfaturamento
. (grifo nosso)

Assim ementado:

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE. FISCALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO CENTRALIZADA (FOC), COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR A OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES GRAVES EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SELECIONADAS A PARTIR DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS REALIZADA POR MODELO PROBABILÍSTICO DE ANÁLISE DE DADOS. INSTITUTO NACIONAL DE
PESQUISAS DA AMAZÔNIA.
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
ACHADO ÚNICO NÃO DECORRENTE DAS QUESTÕES DE AUDITORIA.
NÃO APONTADO EFETIVO PREJUÍZO
. CIÊNCIA. RELATÓRIO

(TCU - RA: 02900120161, Relator: AUGUSTO SHERMAN, Data de Julgamento: 21/06/2017, Plenário) (grifo nosso)

Tais fatos enfraquecem a tese ventilada pela parte. Além disso, o contrato de seguro vincula a seguradora a realizar a troca de peças por peças originais. Portanto, o apelante não apontou satisfatoriamente elementos que desconstituam a idoneidade da empresa apelada, bem como do orçamento por ela realizado, apenas se apoia em seu orçamento, o qual motivou a busca do segurado pela cobertura securitária. Por tais razões, rejeito o presente pleito recursal.

2.2.
Da preclusão temporal – Juntada de orçamento.

A parte apelante alega que a juntada de orçamento apenas em peça impugnatória à contestação enseja a ocorrência da preclusão temporal, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

Contudo, observa-se que o apelante teve tempo hábil para acessar os autos, eis que, da data da juntada do documento impugnado (24/08/2023) até a data da sentença (18/06/2024), transcorreram 10 (dez) meses. Inclusive, verifica-se que a parte teve acesso aos autos, pois deu ciência à intimação para a audiência de conciliação, optando, dessa forma, por permanecer silente à peça impugnatória, bem como aos documentos carreados aos autos na oportunidade. Admissível, portanto, a juntada de documento, pois não restou evidenciada ofensa ao contraditório, da mesma maneira, inexistente a comprovação de má-fé.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência do Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASSAGEIRA PRESA PELA PORTA DO ÔNIBUS COLETIVO E ARRASTADA POR ALGUNS METROS – GRAVES LESÕES PERMANENTES E IRREVERSÍVEIS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – CONTRAPOR ALEGAÇÕES - PARTE QUE TEVE ACESSO AOS AUTOS – OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - PRELIMINARES REJEITADAS - NEXO CAUSAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CASO FORTUITO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – VALORES DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. É possível a juntada de documentos com a peça de impugnação à contestação, quando busca combater argumentos apresentados na contestação, como aconteceu no caso, inclusive também se utilizando do conteúdo do documento a própria parte ré.
Não configura cerceamento ao direito de defesa, a ausência de intimação específica da parte, para se manifestar quanto a documento juntado na impugnação à contestação, quando através de outra intimação, o advogado teve acesso
ao autos
, inclusive, levando-se em consideração que no caso concreto, a intimação posterior era para especificação, detalhada das provas que pretendiam produzir.
Diante da responsabilidade objetiva e da não comprovação de fato exclusivo da vítima ou caso fortuito, exsurge o dever de indenizar pelos danos sofridos. Conforme súmula 387, do STJ: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”. Verificado que o valor fixado na sentença, atende aos princípios norteadores dos danos morais e estéticos, imperiosa sua manutenção. Não caracteriza sucumbência recíproca o acolhimento do pedido de indenização em valor diverso daquele pleiteado na inicial.

(TJ-MT 00082903120158110055 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022)
(grifo nosso)

E,

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS O MOMENTO OPORTUNO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃO PÚBLICO - POSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE PARA O DESLINDE DO FEITO - DEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL - ARTIGO 130, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. O STJ decidiu recentemente: “É possível a juntada de documentos após o momento processual oportuno, desde que observado o contraditório e inexistente a má-fé da parte que a requereu (
AgRg
no Ag 1387136/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/6/2012,
DJe
29/6/2012). (...)" (
AgRg
no
AREsp
788.143/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
01/02/2016).
É admissível a juntada de documentos após o momento processual oportuno, desde que observado o contraditório e inexistente a má-fé da parte que a requereu. Se a prova documental contribui para a elucidação da questão, deve ser produzida, e o seu indeferimento apenas porque não foi juntada no momento da propositura da ação ou na contestação, não pode prevalecer, sobretudo quando ainda não encerrada a fase da instrução processual.

(TJ-MT - AI: 00144622320168110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/08/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/08/2016)
(grifo nosso).

Diante dessas considerações
rejeito o presente pleito recursal.

3. Dos danos efetivamente comprovados - Da inocorrência de perda total do veículo.

Alega o apelante a ausência de comprovação da ocorrência de perda total do veículo, uma vez que sustenta a parte apelante que inexiste laudo pericial, bem como que o valor do reparo “
não supera os 75% do valor do veículo de acordo com a tabela FIPE.
” Ressalto que a perda total, no contexto de seguros, refere-se à situação em que o bem segurado sofre danos tão extensos que o custo de reparo excede 75% (setenta e cinco por cento) do
valor de mercado.

Em análise ao caderno processual, constata-se que o valor de mercado do veículo Corolla GLI 1.8 Flex 16V Mecânico, na data do sinistro (
jan
/2021), perfazia a importância de R$ 49.562,00 (quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e dois reais), conforme tabela FIPE (ID. 236534698). Com efeito, o valor do reparo deve exceder a importância de R$ 37.171,50 (trinta e sete mil, cento e setenta e um reais e cinquenta centavos).

Entretanto, ambos os orçamentos carreados aos autos (ID. 236534697; 236534691; 236534689 e 236534687) não ultrapassam o patamar acima mencionado, uma vez que o orçamento realizado pela seguradora apelada perfaz o montante de R$ 30.853,49 (trinta mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos), enquanto o orçamento juntado pela parte apelante atinge o valor de R$ 15.175,07 (quinze mil, cento e setenta e cinco reais e sete centavos). Logo, não restou comprovada nos autos a ocorrência da perda total do veículo, motivo pelo qual deve ser readequado o valor a ser ressarcido, acolhendo-se parcialmente o pleito recursal.

Ademais, consoante a ampla
devolutividade
, a seguradora apelada anexa à peça exordial sentença de ação movida pelo segurado em face da parte apelante (ID. 236534658). Na oportunidade, o pleito foi julgado parcialmente procedente, condenando a parte apelante ao pagamento de indenização a título de danos materiais no montante de R$ 10.010,00 (dez mil e dez reais).

É cediço que, em razão de ter arcado com o pagamento do reparo de veículo segurado envolvido em acidente de trânsito causado por terceiro, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor quitado, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, de acordo com o art. 349 do Código Civil, independentemente da existência de acordo do causador do acidente com o segurado.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO –
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – ACORDO CELEBRADO COM A VÍTIMA QUE NÃO ABRANGEU O VALOR DISPENDIDO PELA SEGURADORA – RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO PROVIDO. 1.
Havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, incluindo privilégios e garantias existentes contra o devedor
(CC,
arts
. 349 e 786). 2. , “Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros” (STJ - QUARTA TURMA -
AgInt
no
AREsp
1601198/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/06/2020,
DJe
30/06/2020). 3.
Inexistindo prova de que o acordo celebrado com a vítima compreendeu todos os gastos com o conserto do veículo, inclusive as despesas cobertas com a indenização securitária, a quitação da obrigação ali assumida não exime o culpado pelo acidente de ressarcir os valores desembolsados pela seguradora.

(N.U 0034341-24.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022,
Publicado
no DJE 09/06/2022
)

Diante dessas considerações, a falha da seguradora apelada em determinar a perda total do veículo não pode ser debitada ao causador do acidente, que responde no limite do que efetivamente foi comprovado. Logo, deve ser reduzida a importância a ser ressarcida à seguradora,
tendo
com
o
base no orçamento por ela realizado para o conserto do veículo,
que perfaz a importância de
R$ 30.853,49 (trinta mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

para o fim de readequar o valor a ser ressarcido
, minorando para o importe de
30.853,49 (trinta mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos)
, mantendo-se quanto ao mais
a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024